Tribunal: TJMT
Processo: 1026874-18.2020.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026874-18.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOINTECH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 26.113.135/0001-57 (APELANTE), JOABE INACIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 047.142.631-88 (APELANTE), HENRIQUE CAVALARI - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA SILVA - CPF: 052.317.571-01 (ADVOGADO), ROBERTO CRISTIANO DUARTE - CPF: 953.840.069-00 (APELANTE), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), F R ROCHA & CIA LTDA - CNPJ: 74.187.261/0001-07 (APELADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SOINTECH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 26.113.135/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE INACIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 047.142.631-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE
SOFTWARE
DE GESTÃO. RECURSO DO REQUERIDO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA
EX RE
. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ENTREGA PARCIAL EQUIPARADA A INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e o condenou à restituição de valores pagos, ao pagamento da cláusula penal compensatória.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de notificação extrajudicial prévia para constituição em mora;
(ii)
reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ao argumento de cumprimento parcial da obrigação e de obstaculização da execução dos serviços pela apelada;
(iii)
prequestionamento do art. 473,
caput
e parágrafo único, do Código Civil e do princípio do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a necessidade de notificação extrajudicial prévia para constituição em mora e ajuizamento da ação de cobrança;
(ii)
aferir a configuração do inadimplemento contratual em contrato de desenvolvimento e implantação de software, considerada a natureza da obrigação assumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo, o vencimento do prazo sem o cumprimento da prestação constitui o devedor em mora de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação do credor, nos termos do art. 397,
caput
, do Código Civil.

5. A notificação extrajudicial prévia não constitui requisito para a propositura da ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual, porquanto a citação válida produz, por si só, o efeito de constituição em mora, nos termos do art. 240,
caput
, do Código de Processo Civil.

6. O art. 473 do Código Civil disciplina a resilição unilateral do contrato por iniciativa de uma das partes, não incidindo na hipótese de ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual da parte adversa.

7. O contrato de desenvolvimento e implantação de sistema de software de gestão configura obrigação de resultado, somente reputada adimplida com a efetiva entrega do sistema em pleno funcionamento, apto a atender às finalidades para as quais foi contratado.

8. Nas obrigações de resultado, o cumprimento parcial equivale a inadimplemento, porquanto a entrega de sistema fragmentado, incompleto ou inoperante não satisfaz a prestação ajustada.

9.

Compete ao réu, em ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 397,
caput
, e 473,
caput
e parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 240,
caput
, e 373, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.731.193/SP; STJ, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1009658-68.2022.8.11.0037.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido
ROBERTO CRISTIANO DUARTE
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a ação de cobrança proposta pela autora
F.R. ROCHA & CIA LTDA (VÉRTICE AGRIMENSURA AMBIENTAL E PLANEJAMENTO)
em desfavor do apelante e do corréu
Joabe Inácio da Silva Ribeiro
, nos autos n. 1026874-18.2020.8.11.0003.

Na origem, a autora afirmou que celebrou com os requeridos, em 15/março/2019, contrato de desenvolvimento e implantação de sistema de software, com prazo de entrega e instalação de sete meses, mediante pagamento de R$ 60.000,00 (id. 44483851).

Em razão da mora, as partes firmaram, em 09/abril/2020, Instrumento Particular de Autocomposição Extrajudicial, pelo qual os requeridos assumiram a obrigação de concluir os serviços em trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 150,00 e incidência de cláusula penal compensatória (id. 44483853).

A autora sustentou o inadimplemento do ajuste e requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 117.063,18 (id. 58719504).

Na contestação, os requeridos alegaram ausência de constituição em mora por falta de notificação extrajudicial. O requerido Joabe Inácio da Silva Ribeiro arguiu ilegitimidade passiva e decadência, ao fundamento de que se retirou da sociedade em 12/fevereiro/2020, antes da celebração do acordo.

No mérito, sustentaram o cumprimento substancial da obrigação e atribuíram a paralisação dos serviços à conduta da autora (id. 352536421 e id. 352536390).

Encerrada a instrução, o juízo de origem rejeitou a preliminar de ausência de notificação extrajudicial, ao reconhecer a configuração da mora
ex re
em razão do descumprimento de obrigação com termo certo. Afastou, ainda, a ilegitimidade passiva e a decadência suscitadas por
Joabe Inácio da Silva Ribeiro
, ao concluir pela responsabilidade do sócio retirante por obrigação contraída durante sua permanência na sociedade, proposta a ação dentro do biênio legal.

Com relação ao mérito, o juízo singular compreendeu ter havido falha na prestação dos serviços, em razão da inadequação do software à finalidade contratada.

Desse modo, condenou os requeridos à restituição de R$ 60.000,00, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado; ao pagamento da cláusula penal compensatória prevista no acordo, computada de 09/maio/2020 até o ajuizamento da ação; e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 209772980).

Nas
razões recursais
, o apelante
Roberto Cristiano
sustenta a necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora, com fundamento no art. 473,
caput
e parágrafo único, do Código Civil, ao argumento de que a natureza complexa dos serviços e os investimentos realizados impediriam a resolução unilateral imediata do contrato. Requer, assim, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Aduz que o juízo singular desconsiderou documentos e mensagens que demonstrariam suas tentativas de concluir os serviços, além de evidenciar que a apelada passou a criar obstáculos após o pagamento da multa de R$ 20.000,00 decorrente da repactuação.

Sustenta que a apelada reconheceu a execução parcial do contrato, em percentual próximo de 50%, e que o sistema permaneceu em poder da contratante. Afirma que a paralisação decorreu de dificuldades operacionais agravadas pela pandemia da Covid-19, e não de inadimplemento voluntário.

Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação, além do prequestionamento do art. 473,
caput
e parágrafo único, do Código Civil e do princípio do contraditório (id. 212595037).

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 216104817).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia decorre de contrato de fornecimento de software destinado ao controle empresarial.

As partes celebraram, em 15/março/2019, contrato de prestação de serviços que tinha por objeto o desenvolvimento e a implantação de sistema de software de gestão, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), integralmente pago pela contratante.

No entanto, os sucessivos atrasos levaram as partes a firmar, em 09/abril/2020, instrumento de autocomposição extrajudicial, no qual a contratada, ora apelante, se comprometeu a entregar e instalar o sistema no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, mediante o pagamento de indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o acompanhamento de assistente técnico nomeado pela contratante.

Mais uma vez a obrigação não foi cumprida. Assim, a apelada contratou terceiro para a elaboração do sistema e ajuizou a presente ação de cobrança para reaver os valores pagos e exigir a penalidade contratual decorrente do inadimplemento.

O juízo singular acolheu a pretensão inicial e condenou os requeridos (sócios da empresa contratada) a restituir as parcelas pagas e a honrar a cláusula penal do instrumento de repactuação.

NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

O apelante sustenta que a apelada estaria obrigada a notificá-lo extrajudicialmente antes de ajuizar a ação de cobrança, com fundamento no artigo 473,
caput
e parágrafo único, do Código Civil.

Aduz que a notificação seria o marco indispensável da constituição em mora e que, sem ela, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito ou julgado improcedente.

O inconformismo não merece acolhimento.

A mora é o atraso culposo no cumprimento da obrigação e pode constituir-se de duas formas distintas, conforme a estrutura da prestação assumida.

Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo, o simples advento do vencimento, sem o cumprimento, constitui o devedor em mora de pleno direito, sem necessidade de qualquer ato do credor. É a denominada mora
ex re
, prevista no artigo 397,
caput
, do Código Civil, em que o tempo do inadimplemento é o próprio fato gerador da mora.

Por outro lado, nas obrigações sem termo certo, exige-se a provocação do credor, mediante interpelação judicial ou extrajudicial, para constituir o devedor em mora, hipótese conhecida como mora
ex persona
, disciplinada no parágrafo único do mesmo dispositivo.

Em qualquer das modalidades examinadas, a notificação extrajudicial prévia não configura requisito formal para a propositura da ação de cobrança, pois a citação válida supre a finalidade de cientificar formalmente o inadimplemento e produz, por si só, o efeito constitutivo da mora, nos termos do artigo 240,
caput
, do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, é elucidativa a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“(...) A jurisprudência, a propósito, faz uma distinção entre (i) cobrar alguma prestação e (ii) pleitear a resolução do contrato por inadimplemento. O art. 240, que atribui força interpelativa à citação, para constituir em mora o devedor, aplica-se ao primeiro caso, não ao segundo. Se se trata, não de reclamar prestação exigível, mas de optar pelo rompimento do contrato descumprido, a regra de direito material é que, inexistindo cláusula resolutória expressa, o exercício da pretensão rescisória deve ser precedido de interpelação judicial. (...)”
(Curso de Direito Processual Civil – Vol. I. 60. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 669).

Invocado pelo apelante nas razões recursais, o artigo 473 do Código Civil disciplina a resilição unilateral, isto é, a extinção do contrato por iniciativa de apenas uma das partes, nas hipóteses em que a lei, de forma expressa ou implícita, autoriza essa faculdade, como ocorre, por exemplo, no mandato, no comodato e no depósito.

O dispositivo contempla, portanto, a possibilidade de dissolução do vínculo contratual por conveniência exclusiva de um dos contratantes, sem que a outra parte tenha concorrido para o rompimento da avença.

Na mesma linha, o parágrafo único do referido artigo reforça essa diretriz protetiva ao postergar a eficácia da denúncia nos casos em que uma das partes houver realizado investimentos consideráveis para a execução do contrato.

Transpostas essas premissas ao caso concreto, a tese recursal não se sustenta.

A obrigação descumprida possuía termo certo de cumprimento, pois o instrumento de autocomposição estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 09/abril/2020, para a entrega e instalação do sistema.

Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento definido, o inadimplemento constituiu o apelante em mora de pleno direito a partir de 09/maio/2020, independentemente de qualquer interpelação.

Operou-se, nesses moldes, a mora
ex re
, sem que se possa cogitar de exigência de notificação prévia para o ajuizamento da demanda.

Não bastasse, a apelada não exerceu direito potestativo de desvincular-se do contrato por mera conveniência, hipótese que atrairia a incidência do artigo 473.

Pelo contrário, deduziu pretensão de cobrança fundada no inadimplemento da apelante, ao postular a restituição do valor pago por serviço não concluído e a multa pactuada pelo atraso na entrega do sistema.

A apelante, ademais, foi regularmente citada e integrada à relação processual, o que, por si só, supriria eventual exigência de constituição em mora caso a obrigação não tivesse termo certo.

Nessas condições, rejeito o argumento de necessidade de notificação extrajudicial prévia.

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

O apelante sustenta que a sentença teria deixado de analisar as fartas e robustas provas documentais por ele produzidas, especialmente a cronologia de mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, das quais resultaria que sempre se dispôs a cumprir o contratado e que foi a apelada quem obstaculizou a conclusão dos serviços.

Afirma, ainda, que cerca de metade das obrigações já teria sido cumprida, conforme reconhecido na reunião de 01/outubro/2020, e que o sistema permanece em poder da apelada, o que infirmaria a tese de inadimplemento.

A pretensão não merece acolhimento.

Embora parte da argumentação recursal sugira ausência de fundamentação da sentença, ao afirmar que o juízo singular não teria analisado as provas documentais produzidas pela defesa, não é disso que se trata.

As objeções do apelante dirigem-se ao resultado da valoração do conjunto probatório, e não à existência de motivação no pronunciamento recorrido.

A sentença expôs as razões de seu convencimento de forma clara e suficiente. Reconheceu a falha na prestação dos serviços, assentou que os requeridos não se desincumbiram do ônus de demonstrar a entrega eficiente do sistema e concluiu pelo inadimplemento contratual.

O fato de não ter acolhido a versão da defesa, ou de não haver examinado cada mensagem eletrônica de modo individualizado, não configura vício de fundamentação, mas juízo de valor sobre a prova, contrário ao interesse do apelante.

A ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual exige que o autor demonstre a existência da obrigação e o seu descumprimento pela parte adversa.

Cabe ao réu, por sua vez, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. No caso, o apelante não se desincumbiu desse encargo.

O objeto da contratação consistia no desenvolvimento e na implantação de sistema de software de gestão, conforme o contrato de prestação de serviços celebrado em 15/março/2019 e o Termo de Proposta Comercial n. 117/2019.

Diante desses elementos, nota-se que a obrigação ajustada entre as partes possuía natureza de resultado, circunstância que autoriza considerá-la adimplida apenas com a efetiva entrega do sistema em pleno funcionamento, apto a atender às finalidades para as quais foi contratado.

Nas obrigações de resultado, o cumprimento parcial equivale a inadimplemento.

A entrega de um sistema fragmentado, incompleto ou inoperante não satisfaz a prestação, porque o que se contratou foi a solução pronta e funcional, e não etapas isoladas de desenvolvimento.

Um
software
incompleto é imprestável ao fim a que se destina, e a sua entrega parcial não exonera o prestador da obrigação assumida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar contrato de desenvolvimento e implementação de software empresarial, qualificou a prestação como obrigação de resultado e, diante do descumprimento, reconheceu o inadimplemento absoluto, com a resolução do contrato e a restituição das partes ao estado anterior:

“(...) A prestação deficitária ou incompleta só representa cumprimento parcial da obrigação quando aproveite o credor, do contrário, estará configurado inadimplemento total.

5. Uma empresa que encomenda a confecção e implementação de software para gestão integrada de suas atividades produtivas somente tem interesse em um sistema que seja efetivamente capaz de substituir, com vantagem, aquele anteriormente utilizado. Trata-se, portanto, de uma obrigação de resultado.

6. Se o novo sistema não cumpre sua finalidade específica, fica configurado verdadeiro inadimplemento da obrigação, e não cumprimento parcial, o que enseja o desfazimento do negócio jurídico. (...)”
(STJ, REsp n. 1.731.193/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020).

Esta Segunda Câmara de Direito Privado reafirmou que, assumida a obrigação de resultado, a inobservância da meta pactuada configura inadimplemento contratual e impõe a restituição integral dos valores pagos:

“(...) INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. (...) O contrato assumiu natureza de obrigação de resultado, de modo que a inobservância da meta pactuada configura inadimplemento contratual e impõe a restituição integral dos valores pagos. (...)”
(TJMT, ApCiv 1009658-68.2022.8.11.0037, Relatora Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 26/11/2025).

O conjunto probatório em julgamento revela que o sistema não foi entregue em condições de uso.

A prova oral produzida em juízo, longe de favorecer o apelante, confirma o inadimplemento.

A testemunha
João Paulo de Oliveira Siqueira
, especialista que acompanhou diretamente a execução do projeto pela contratante, declarou que o trabalho foi iniciado, mas não foi entregue, e que o sistema disponibilizado para testes apresentava falhas básicas já na tela inicial e no cadastro de propriedades e clientes, o que impedia o avanço para as etapas seguintes.

Relatou que a plataforma
não atendia às necessidades da empresa
, que os problemas foram comunicados à contratada sem que os ajustes fossem realizados, e que a contratante precisou contratar terceira empresa, a qual entregou o sistema adequadamente.

O desenvolvedor
Elanã Scarabeli
, que atuou na implantação, admitiu que apenas uma primeira versão do sistema foi apresentada para análise e apontamento de adequações, reconheceu que o código-fonte não foi disponibilizado à contratante e confirmou ter conhecimento de que as partes celebraram acordo extrajudicial em razão do atraso na entrega dessa primeira versão.

A esse quadro acresce circunstância prevista no próprio instrumento de autocomposição.

As partes ajustaram que a efetivação da entrega somente se daria após o parecer de assistente técnico nomeado pela contratante, que confirmaria a realização do serviço e a instalação do sistema nos termos contratados.

Esse parecer positivo nunca foi elaborado, o que afasta a alegação de que o sistema teria sido entregue e dependeria apenas de ajustes pontuais.

A cronologia das mensagens trazidas pela defesa reforça o inadimplemento.

Mesmo após a reunião de 01/outubro/2020, portanto mais de um ano após a contratação original e meses depois de esgotado o prazo da repactuação, a contratada ainda solicitava o detalhamento dos erros e capturas de tela para, somente então, montar o escopo das correções e estipular novo prazo de adequação.

A persistência dessa fase preliminar, tanto tempo após o vencimento da obrigação, evidencia que o sistema não se encontrava concluído nem operacional.

O argumento de que o software permanece em poder da apelada não altera essa conclusão.

A retenção de uma versão de testes instalada remotamente no servidor, inoperante e desacompanhada do código-fonte, não corresponde ao cumprimento da obrigação de resultado nem caracteriza enriquecimento sem causa da contratante.

A inutilidade do que foi disponibilizado obrigou a apelada a contratar terceira empresa para obter o sistema funcional, o que lhe acarretou novo dispêndio, e não proveito indevido.

Dessa forma, demonstrado que a obrigação de resultado não foi cumprida e que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a entrega eficiente do sistema, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o inadimplemento contratual.

Registro, por fim, que as demais matérias decididas na sentença não foram impugnadas no recurso, de modo que o exame deste apelo se restringe às teses efetivamente devolvidas pelo apelante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo requerido
ROBERTO CRISTIANO DUARTE
.

Majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026